Tribunal: TJSP
Processo: 1042299-15.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. REVELIA NÃO VERIFICADA. FALTA DE NECESSIDADE, PARA APURAR-SE A INFRAÇÃO, DE FISCALIZAÇÃO PELA PRÓPRIA ARTESP. TIPIFICAÇÃO SANCIONADORA ADEQUADA.

- Em razão da indisponibilidade de seus possíveis direitos (arg. inc. II do art. 345 do Cód.pr.civ.), o efeito substantivo da revelia, perseguido pela recorrente, não se aplica à fazenda

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. REVELIA NÃO VERIFICADA. FALTA DE NECESSIDADE, PARA APURAR-SE A INFRAÇÃO, DE FISCALIZAÇÃO PELA PRÓPRIA ARTESP. TIPIFICAÇÃO SANCIONADORA ADEQUADA.

- Em razão da indisponibilidade de seus possíveis direitos (arg. inc. II do art. 345 do Cód.pr.civ.), o efeito substantivo da revelia, perseguido pela recorrente, não se aplica à fazenda pública e suas autarquias, tampouco suplanta a distribuição do ônus da prova dos fatos constitutivos do pedido, que se carreia de comum aos demandantes e, que, na espécie, aflige direito indisponível da autarquia (arg. inc. I do art. 373 do Cód.pr.civ.; cf. STJ: REsp 489.796, REsp 677.720, REsp 485.958).

- É incontroverso que houve descumprimento, por parte da concessionária, de obrigações contratuais no que tange com a sinalização adequada em trecho de rodovia submetido a obras programadas.

- Condicionar a aplicação de sanções pelo poder concedente à prévia fiscalização in loco por parte da agência reguladora competente implicaria limitação, à margem de previsão normativa, das funções e da atuação da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, responsável pelo policiamento ostensivo de trânsito e pela segurança dos usuários em toda a malha rodoviária paulista.

- Não se indicou, no processo administrativo, que a sinalização correta seria unicamente a de emergência, tanto que desde a emissão da folha inicial do processo houve a transcrição da infração, que utiliza conjunção adversativa para abarcar a falta de sinalização de tráfego em trechos ou locais em obras programadas. Assim, a conduta da apelante se molda à hipótese prevista no contrato, inexistindo, pois, violação ao princípio da legalidade idônea a ensejar nulidade da sanção.

Não provimento da apelação.